Tribunal: TJBA
Processo: 8000130-10.2019.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000130-10.2019.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: CLIVIA SILVA CARNEIRO

Advogado(s)
:
LETICIA SANTOS NOGUEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Ação de cobrança. Servidora pública municipal. Contratação temporária. Ausência de concurso público. Nulidade do vínculo. Direito a férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário. Desvirtuamento da contratação temporária. Sucessivas renovações. Tema 916 do STF. Tema 30 do STF. Direitos sociais fundamentais. Art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/88. Autoaplicabilidade. Ônus da prova do pagamento. Art. 373, II, do CPC. Consectários legais. EC 113/2021. Taxa Selic. Tema 810 do STF. Honorários majorados. Desprovimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000130-10.2019.8.05.0053
,

em que figura como apelante

MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

,

e como apelado
CLIVIA SILVA CARNEIRO .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar
provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA